Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional de ID ́s 19324912/19324913, intime-se o credor DOUGLAS GUEDES DIOGO, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos laudo médico que informe a sua incapacidade. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto